Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-98.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001402-98.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ASCENDINO VERIANO DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DEPOIS DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESPACHO CITATÓRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento.

Não sendo possível aferir o vencimento do tributo, a prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do débito executado e o despacho citatório, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária quinquenal.

Não demonstrada que a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal.

Inconformado, o Apelante alega, em apertada síntese, a inocorrência da prescrição, pois com o despacho citatório houve a interrupção do lustro prescricional, retroagindo a data da propositura da ação fiscal.

Argumenta que “
segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o termo a quo do quinquídio legal para cobrança em juízo do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, deve ser computado a partir de seu VENCIMENTO identificado no título executivo (CDA), data que o crédito constitui-se definitivamente, e não no dia 1a do exercício financeiro através de incorreta presunção, sem considerar o prazo para impugnação e/ou pagamento por parte do contribuinte
”.

Relata que o ajuizamento da presente execução fiscal ocorreu em 08/01/2009, dentro do lustro prescricional, portanto, “
o crédito tributário objeto da execução fiscal em contenda, se protegia de plena exigibilidade à época da propositura da ação”.

Acresce que “
não se mostra justo que o Apelante seja penalizado com a decretação da prescrição ocasionada especialmente pela deficiência dos serviços judiciais, na demora de expedição de despacho inicial de citação ou pela contagem equivocada da contagem da prescrição tributária quinquenal, não restando alternativa, senão a aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para reformar a decisão ventilada
”.

Forte nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja afastada o reconhecimento da prescrição.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ingressou com a ação executiva em 23/12/08, visando a cobrança de crédito tributário proveniente de IPTU, cujo valor do débito à época do ajuizamento da ação era de
R$ 734,45 (setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Em 21/01/2009 o Magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada, que restou infrutífera.

Em 02/12/2011, houve despacho determinando a intimação da exequente para se manifestar, contudo não é possível verificar se a Fazenda Pública efetivamente fora intimada.

Na data de 13/06/2013, os autos foram arquivados em razão do baixo valor da causa, nos termos do Provimento no. 13/2013-CGJ.

O magistrado singular proferiu despacho a fim da Fazenda Pública dar prosseguimento do feito em 12/07/2019.

A exequente postulou pela expedição do mandado de citação em 01/11/2019.

Em 23/04/2021 sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição do crédito tributário, pois o juízo de piso entendeu que:

(...) entre a data do vencimento da CDA no
6785
vencida em
20/01/2004, e
a data do despacho inicial de citação,
21/01/2009
, ja haviam decorrido
mais
de 05 (cinco anos)
sem
a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Unico do Art. 174 da Lei no 5.172/1966 – C.T.N.

Preambularmente, insta consignar que a presente execução fiscal foi proposta em 23/12/2008, ou seja, após do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), aplicando-se no caso dos autos.

Sobre o assunto, o art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação advinda da Lei Complementar no 118/05 estabelece que o prazo prescricional tributário de cinco anos passa a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompe com despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Pois bem.

Percebe-se que o crédito executado estava prescrito antes do despacho citatório.

Isso porque, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO . PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 . Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.

(STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

In casu
, não é possível auferir a data do vencimento da exação, isso porque, a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece e nem o carnê encaminhado ao contribuinte, para que se possa verificar a data do vencimento da obrigação para pagamento à vista.

Nesse contexto, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.

(TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – IPTU – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1- Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – o prazo prescricional é de cinco anos, iniciando em 1o de janeiro do exercício financeiro em que consumados os respectivos fatos geradores, quando se não pode determinar a data do envio da notificação ou carnê de pagamento, como o caso dos autos (...).

(TJMT - Ap 102806/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Tem-se dos autos que o crédito tributário cobrados na CDA no 6785 se referem ao exercício de 2004, passando a fluir o prazo prescricional em 1o de janeiro do exercício fiscal respectivo, da seguinte forma:

·

CDA no 6785 – Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009.

Observa-se que o crédito inscrito na CDA no 6785, referente ao exercício de 2004, na data do despacho citatório (21/01/2009) esse tributo já tinha sido alcançado pela prescrição.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo.

(...)

(N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM A CITAÇÃO FRUTÍFERA – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1-A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do juiz que ordena a citação, nos casos em que a promoção da execução se dá após o advento da Lei Complementar no 118/2005.

2-Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1001030-93.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, se o lapso não é constatado, há de se manter a decisão que rechaçou não reconheceu a ocorrência da macula prescricional.

(N.U 1017294-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Dessa forma, aufere-se que houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Logo, não há falar em desídia por parte do órgão judicial, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, uma vez que o magistrado singular proferiu o despacho citatório em menos de um mês da propositura da presente execução fiscal.

Registra-se aqui seu inteiro teor para restar clara sua total inaplicabilidade a espécie: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno.

É COMO VOTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022